Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015912-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MARENIL JOANA DE ARRUDA GOUVEA - CPF: 000.234.331-24 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – SÚMULA Nº 376 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Inteligência da Súmula nº 376 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Marenil Joana de Arruda Gouvea contra decisão que reconheceu a incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que o Regimento Interno desta egrégia Corte estabelece que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar, excepcionalmente, os mandados de segurança contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em caso de teratologia.

Assevera que se aplica o enunciado sumular nº 376 aos atos praticados pelos juizados especiais, ao passo que a hipótese compreende ato praticado pela Turma Recursal.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, considerando a impetração de ação mandamental contra acórdão relatado pelo Presidente daquele Órgão.

Em que pesem as alegações vertidas pela Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada, devidamente rechaçados.

Conforme ressaltado na decisão Agravada, compete à Turma Recursal processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato de juizado especial.

E em consonância à orientação jurisprudencial, a expressão juizado especial, contida no enunciado sumular nº 376 do Superior Tribunal de Justiça, compreende tanto decisões singulares quanto as colegiadas proferidas pela Turma Recursal; inexistindo a distinção aventada pelo Recorrente.

Ademais, apesar do Regimento Interno do Tribunal de Justiça conter previsão de julgamento do Mandado de Segurança contra ato da Turma Recursal, de forma excepcional e em caso de teratologia, tais elementos não se evidenciam na espécie.

A lapidar nesse sentido colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1. "É descabida a tese de que acórdãos de Turmas Recursais deveriam ser atacados por writ of mandamus nos Tribunais de Justiça. É evidente que o conceito de 'atos' da Súmula 376/STJ envolve decisões singulares ou colegiadas, pois a competência para o processamento de mandados de segurança se afere a partir da autoridade que pratica o ato" (AgRg no MS 21.337/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2014). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 44.774/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

Nesse sentido já tem consolidado entendimento desta e. Turma:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – NORMA REGIMENTAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.O Regimento Interno do Tribunal de Justiça não pode estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual. Compete à própria Turma Recursal processar e julgar a ação mandamental, impetrado contra ato por ela praticado. Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do decisum, deve o recurso de agravo interno ser desprovido. (N.U 1013182-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente Recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023